Tribunal: TJPA
Processo: 0003304-98.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003304-98.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDA DA CONCEICAO PIMENTEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. VEDAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado antes da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da ação. O agravante sustenta ser cabível o redirecionamento da execução ao espólio, diante da ausência de comunicação do óbito ao fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o executado faleceu antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa somente é admitida para correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

4.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio apenas é admissível quando o falecimento do executado ocorre após sua citação válida na execução fiscal.

5.

O falecimento do executado antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução impede sua inclusão legítima no polo passivo da demanda, configurando ausência de legitimidade passiva.

6.

A alteração do polo passivo da execução fiscal, nas hipóteses em que o vício decorre da constituição originária do crédito em face de pessoa falecida, demanda revisão do lançamento tributário, não sendo possível simples substituição da CDA.

7.

Inexistindo possibilidade de saneamento da ilegitimidade passiva, a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito constitui medida obrigatória, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da CDA não admite alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

2.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do executado ocorre após sua citação válida.

3.

A execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida padece de ilegitimidade passiva insanável e deve ser extinta sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
1.021 e 485, VI; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp nº 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009, DJe 18.12.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0047554-22.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação nº 0051893-19.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante para manter a sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito em razão de falecimento do executado anterior ao ajuizamento.

Em suas razões recursais, sustenta o Município de Belém que a providência correta seria o redirecionamento da execução fiscal para recair sobre o espólio, considerando que não houve comunicação ao fisco acerca do óbito.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante para manter a sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito em razão de falecimento do executado anterior ao ajuizamento.

Em suas razões recursais, sustenta o Município de Belém que a providência correta seria o redirecionamento da execução fiscal para recair sobre o espólio, considerando que não houve comunicação ao fisco acerca do óbito.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

A monocrática agravada é clara no sentido de que o STJ sumulou o entendimento de que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392).

Tal orientação foi reafirmada por ocasião do julgamento do REsp 1.045.472/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 166):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."

(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Registre-se que o redirecionamento ao espólio é viável apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida nos autos da execução fiscal, o que não se aplica ao caso concreto, já que o óbito precedeu tanto a inscrição do débito em dívida ativa quanto o ajuizamento da ação.

Assim, no presente caso, observa-se que a tentativa de redirecionamento da execução fiscal ao espólio esbarra no princípio da inalterabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme previsto no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual estabelece que o espólio responde pelos tributos do de cujus apenas até a data da abertura da sucessão, desde que regularmente incluído no polo passivo da execução.

Por conseguinte, inexistindo possibilidade de saneamento do vício de ilegitimidade passiva, a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, era medida imperativa. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de Hilário dos Santos Rodrigues, declarou nula a execução e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista o falecimento do executado antes do ajuizamento da referida ação;

II – Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que o executado faleceu no dia 30/11/1988, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito;

III – O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00475542220098140301 20340583, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ocorrência da prescrição.

2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;

3- Nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4- Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ;

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 00518931920128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2022)

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026